Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. EXISTÊNCIA DE ESTUFA PARA CULTIVO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput e §1o, inciso II, da Lei 11.343/06, após conversão da prisão em flagrante por decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
2. A segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na apreensão de aproximadamente 7kg de maconha e na constatação de estufa destinada ao cultivo da planta cannabis sativa, instalada no imóvel vinculado ao paciente.
3. A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e relatos colhidos no momento da abordagem, indicando que o paciente foi apontado como responsável pelo transporte dos tabletes da droga ao local.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente e pela estrutura destinada à produção ilícita, revela risco efetivo à ordem pública e denota periculosidade incompatível com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laboral lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, não se caracterizando como constrangimento ilegal.
7. Ordem conhecida e denegada.